Tribunal: TJDFT
Processo: 0751209-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Na espécie em exame, é indene de dúvidas que a impenhorabilidade de verbas inferiores a 40 salários mínimos é questão preclusa, o que impede a rediscussão da matéria.
3. Registre-se que a impenhorabilidade de honorários advocatícios, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser utilizada para impugnar a penhora, se a questão já analisada e rejeitada em decisão preclusa, tornando-a definitiva.
4. A preclusão veda a repetição de atos e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica, mas a razoável duração do processo.
5. Agravo Interno não provido. Unânime.